Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a validade da medida constritiva consubstanciada na penhora de valores no rosto dos autos de no 0110398.30.2013.8.09.0164 e rejeitou a impugnação ofertada pela Devedora, ora Agravante. A Agravante afirma que reza o Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e que o STJ possui precedente no sentido de que referida proteção legal é estendida a qualquer reserva financeira do Devedor, independentemente de sua natureza jurídica. Sustenta não possuir outras reservas financeiras, salvo o direito de crédito do processo no qual foi realizada a penhora no rosto dos autos, razão pela qual alega a impossibilidade jurídica do pedido de penhora de crédito em processo diverso, cujo valor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja indeferida a penhora do crédito que poderá vir a receber nos autos do Processo no 0110398.30.2013.8.09.0164 do Tribunal de Justiça do Goiás. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, a penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Por sua vez, autoriza o Art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil a penhora de “outros direitos”, o que inclui a percepção de valores pela parte Devedora oriundos de processo judicial diverso. No que concerne à alegada impenhorabilidade dos valores objeto de penhora no rosto dos autos de outro processo, certo é que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). No caso, a meu ver, não há como considerar créditos oriundos de demanda judicial diversa como reserva de poupança, sobretudo se a Devedora não demonstrou a natureza alimentar da referida verba e eventual necessidade de preservação de sua subsistência com a sua percepção. Dessa forma, em sede de cognição sumária, conforme bem asseverou o MM. Juiz a quo, “a regra é que o patrimônio do devedor (bens, créditos e direitos) deve responder pelas suas dívidas (princípio da responsabilidade patrimonial) .... Ademais, não se pode conceber como razoável que créditos oriundos de demanda judicial tenham a sua natureza equiparada à "reserva de poupança", para o fim de se esquivar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta por força de ordem judicial”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator